Tribunal: TJDFT
Processo: 0732409-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732409-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEDA MARIA SILVA DUDECK RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Considerando o teor da decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID 60251538 – p. 99/102, transitada em julgado em 28/5/2024 (ID 60251538 – p. 108), retornem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031